Tribunal: TJDFT
Processo: 0720835-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720835-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RIZZI AGRAVADO: JORDANY SANTANA MOURA, THATYANA PORTILHO VIEIRA, JOSENY DE SANTANA MOURA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ RIZZI contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença no 0716172-63.2021.8.07.0003, movido em desfavor de JORDANY SANTANA MOURA e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de imóvel (ID 12853998 – autos de origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 36660253). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator